Tribunal: TJBA
Processo: 8006598-06.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8006598-06.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ERIELTON OLIVEIRA DE FREITAS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. REUCRSO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que havia acolhido aclaratórios anteriores, com efeitos modificativos, para extinguir o feito sem resolução de mérito com fundamento na coisa julgada material, sem, contudo, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante aponta omissão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85 do CPC, e requer a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo esse o vício apontado. A omissão quanto à fixação de honorários em sentença que extingue o feito sem resolução de mérito constitui vício sanável, especialmente diante do disposto no art. 85, § 6º, do CPC. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda arque com os encargos processuais, mesmo que o processo seja extinto sem julgamento do mérito. A atuação do Procurador do Estado no processo justifica a remuneração por meio da verba honorária, a ser fixada nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a fixação de honorários sucumbenciais em hipóteses de extinção sem julgamento do mérito, especialmente quando caracterizada a atuação da parte contrária como causa do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em decisão que extingue o feito sem julgamento do mérito configura vício sanável por meio de embargos de declaração. O princípio da causalidade impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários, quando restar comprovado que deu causa à instauração de demanda inviável. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85 do CPC, ainda que a extinção do feito se dê sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 6º; art. 90; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeAR 6369/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, S2 – Segunda Seção, j. 14.05.2024, DJe 16.05.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006598-06.2019.8.05.0080, em que figuram como APELANTE: ESTADO DA BAHIA e como APELADO: ERIELTON OLIVEIRA DE FREITAS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora